Tribunal: STF
Processo: RE 1320323
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 39, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O art. 10 da Lei Estadual 15.462/2005 não determina que o ingresso seja realizado no nível I, mas sim, no grau inicial do nível correspondente à formação exigida. O art. 11, por sua vez, determina que o ingresso ocorra nos níveis nele mencionados, mediante comprovação da habilitação mínima correspondente.
    Acerca do tema, a 1ª Câmara Uniformização de Jurisprudência Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, com trânsito em julgado em 07.07.2016, decidiu ser devido o reposicionamento pretendido (...)
    No julgamento do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência restou decidido que os funcionários públicos estaduais do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que comprovarem a existência de habilitação de pós-graduação no momento do ingresso na carreira devem ser reposicionados no nível correspondente previsto no art. 11 da Lei estadual nº 15.462/ 2005.
    Anoto que a exigência mínima de ensino médio para ingresso no cargo não obsta o posicionamento do funcionário público no nível correspondente à sua escolaridade, visto que o edital somente estabeleceu a exigência mínima e suas regras devem observar a legislação regente.
    Como visto alhures, a Autora comprovou a conclusão do curso de ensino superior conforme ID 23285171. Portanto, Ela faz jus que seja reposicionada no nível II, grau A, do cargo de Técnico de Gestão da Saúde. O valor devido, cuja planilha foi apresentada pela Requerente (ID 23285189) deve ser considerado incontroverso, até porque, não houve apresentação de cálculo por parte do Recorrente, apenas impugnação genérica, a fim de demonstrar eventual incorreção, ônus que lhe competia, ex vi do que determina o art. 341 do CPC.
    Diante de todo o exposto, a sentença recorrida ID 23285217 não merece reforma, devendo ser mantida para que surta seus legais e jurídicos efeitos.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente